Tribunal: TJMT
Processo: 1037350-85.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037350-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ISLAINE LAYZA SILVA SOUZA - CPF: 055.930.561-37 (PACIENTE), ISLAINE LAYZA SILVA SOUZA - CPF: 055.930.561-37 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor da paciente, presa preventivamente no curso de operação que investiga organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Alega-se ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, fragilidade dos indícios de autoria e inexistência de demonstração concreta do
periculum libertatis
, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, especialmente quanto aos indícios de autoria e ao
periculum libertatis
; e (ii) analisar se a ausência de contemporaneidade dos fatos justifica a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados e na necessidade de resguardar a ordem pública, diante dos elementos que indicam a vinculação da paciente a organização criminosa.

4.

O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de autoria delitiva, sendo a via inadequada para impugnação de indícios de envolvimento quando fundamentados em elementos concretos extraídos das investigações.

5.

A contemporaneidade da prisão não está vinculada estritamente ao lapso temporal entre o fato delitivo e a custódia, mas à permanência dos motivos que justificam a medida, sendo justificada diante da complexidade da operação e do número elevado de investigados.

6.

A existência de indícios de reiteração criminosa afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, conforme disposto no art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrados elementos concretos que indiquem a materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados à necessidade de garantia da ordem pública. 2. A contemporaneidade da medida cautelar não se vincula apenas ao momento do fato delitivo, mas à persistência dos fundamentos que autorizam a custódia. 3. A insuficiência de medidas cautelares diversas deve ser analisada à luz do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade da infração imputada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, I e II, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC n. 215937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/6/2022; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 9/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado dr.

Edvaldo de Almeida Filho, em favor de
Islaine Layza Silva Souza
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, confere-se que a paciente e outros investigados foram alvos da denominada operação “DUPLA ALIANÇA” (autos n. 1008897-66.2024.8.11.0037), deflagrada com o objetivo de repelir e apurar condutas relativas ao tráfico de drogas e, em 1º.11.2024, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária apontada como coatora.

Todavia, em linhas gerais, defende que o decreto preventivo
não contém motivação adequada
, primeiro porque o único indício contra a paciente seria uma conversa havida ela e uma pessoa comprando certa quantidade de entorpecente e duas outras anotações constantes em um caderno apreendido com outros coacusados, de certa compra de entorpecente sobre a qual os investigadores de polícia imaginam se tratar da paciente, enquanto, de outro lado, o relatório de investigações não aponta qualquer indício de seu envolvimento com os demais suspeitos, sendo taxada apenas como compradora de droga.

Por outra vertente, o impetrante acrescenta que
não há demonstração concreta
a respeito do
periculum libertatis
do paciente, de modo que a autoridade judiciária impetrada não apresentou qualquer elemento concreto acerca dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que
desconsiderou que ela ostenta bons predicados pessoais
, a exemplo da primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Com essas considerações, e invocando a
ausência de contemporaneidade da medida cautelar
, pugna pela concessão liminar da ação constitucional, a fim de ver revogada imediatamente a prisão preventiva imposta ao paciente ainda que mediante aplicação de medidas diversas.
No mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi
indeferida
por decisão lavrada pelo eminente Desembargador plantonista (Id. 262143256).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 264819790).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pela
denegação
da ordem, conforme entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus – tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – periculosidade real da Paciente, em tese, integrante de organização criminosa, voltada para a prática do tráfico de entorpecentes – Paciente que, segundo o apurado, seria uma das responsáveis pela venda de entorpecentes da facção criminosa - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, principalmente para cessar a atuação do grupo criminoso – insuficiência de medidas cautelares diversas - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem”
(id. 268175760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Inquérito Policial nº 145.4.2024.7383 foi instaurado para apurar a prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Entorpecentes, oportunidade em que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, dentre outras medidas, da paciente
Islaine Layza Silva Souza
e outros 31 (trinta e um) coinvestigados.

Após manifestação favorável aos pedidos formulados, a representação foi acolhida, restando assim fundamentada a necessidade da custódia cautelar:

(...) No caso em tela, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa está suficientemente demonstrada pelas apreensões realizadas, e os indícios de autoria são evidentes a partir das conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos. Ademais, a suposta associação dos investigados com uma facção criminosa de grande porte, como o ‘Comando Vermelho', e o volume de drogas e armas apreendidas, indicam o elevado risco de continuidade delitiva, caso os investigados permaneçam em liberdade.

O periculum libertatis é igualmente claro, dado que os investigados demonstram uma estrutura organizada e distribuída em diversas funções, com grande capacidade de ação e influência na região de Primavera do Leste/MT. A prisão preventiva, nesse contexto, se justifica para impedir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, além de evitar a destruição de provas e o risco à conveniência da instrução criminal, especialmente diante da complexidade da organização.

Além disso, a análise dos dados extraídos do aparelho celular Motorola Moto G(20), apreendido em 1º de março de 2024, na residência de Marcos Paulo Alves dos Santos e Camilli Azevedo, sugere informações potencialmente relevantes (RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2024.13.92295 - Processo/Decisão de Autorização Judicial: 10032218-85-2024.8.11.0037). O relatório de investigação (ID 169091993) indica uma possível atuação de diversos investigados, descrevendo os papéis que podem estar sendo desempenhados por cada um dentro de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A seguir, apresentam-se os principais envolvidos e as funções que se inferem dos dados analisados:

(...) 14. Islaine Layza Silva Souza ·

Papel: Compradora de drogas. ·

Atuação: Islaine é uma das compradoras de entorpecentes que faz transações regulares com Camili. Ela adquire quantidades significativas de drogas e utiliza sua conta bancária para pagar pelas mercadorias.(...)”
(id.
264819789).

Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da
não culpabilidade, a luz do
art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida
,
mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5º, inc. LXVIII).

Quanto à fragilidade das provas relativas aos indícios de autoria é cediço que
habeas corpus
, sendo uma ação constitucional, não é o meio adequado para debates mais detalhados sobre esse tema.

A questão se complica ainda mais quando a tese apresentada não está comprovada de maneira clara e inequívoca.

Neste contexto, o Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte dispõe que
“
não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A respeito do tema, eis o seguinte julgado desta Câmara Criminal,
verbis
:

“(....) É sabido que o habeas corpus não constitui via adequada para a discussão de teses como excesso de acusação,
negativa de autoria
, desclassificação de conduta ou
outras teses pertinentes ao mérito da ação penal por demandar aprofunda dilação probatória
(AgRg no HC n. 634.381/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021). 04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial”.
(N.U 1010325-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

Não se pode olvidar que a decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservadas à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, que, no caso em apreciação, encontram-se num primeiro momento suficiente demonstradas, consoante manifestação da autoridade tida como coatora.

Segundo consta, os implicados, em tese, seriam integrantes de uma organização criminosa, com grande capacidade de ação e influência na região de Primavera do Leste/MT, cada qual atuando com divisão de tarefas e
as investigações indicam que a paciente, possivelmente, seria uma das responsáveis pela realização da comercialização dos entorpecentes da facção, diretamente aos usuários.

Desse modo, nesse momento,
não há como desprezar de plano os descritos indícios de autoria.

Ademais, diverso do alegado, a autoridade apontada como coatora, cuidou de demonstrar a necessidade da custódia cautelar em fundamentos adequados e idôneos, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Isso porque, além de apontar a materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade do ato constritivo para resguardo da
ordem pública
(
periculum libertatis
), diante dos indícios de que o com envolvimento em facção criminosa, aliado a gravidade do caso concreto, são fatores preponderantes, e autorizam a decretação da medida extrema.

Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no sentido de que
“a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado

risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a

ordem pública”
. (AgRg no HC n. 215937, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/6/2022).

Nesse contexto, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Do mesmo modo, conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado(...)”
(AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023)

, situação verificada na presente hipótese.

Sobre o tema, prevê o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Da mesma forma,
não se sustenta a alegação de falta de contemporaneidade do decreto cautelar
, uma vez que se trata de um feito de elevada complexidade, envolvendo um grande número de investigados, 32 (trinta e duas) pessoas. É sabido que, em casos como este, é necessário um maior lapso temporal para a realização das diligências e, consequentemente, para a conclusão das investigações.

Em relação ao tema, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “
a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia
” (STF - HC: 236299 SP, Relator Ministro André Mendonça. Data de Julgamento: 07/05/2024).

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem pretendida em benefício de
Islaine Layza Silva Souza
, por entender que, no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025